Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em virtude de negativação indevida do nome do autor junto ao SPC. Em seu recurso, sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais é irrisória para compensar o dano causado e insignificante perante a capacidade econômica da parte ré, pugnando pela sua majoração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13354775). Contrarrazões apresentadas (ID 13354777).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, §3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a instituição financeira limitou-se a asseverar nas suas contrarrazões não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, argumentando apenas que ela teve condições de contratar advogado para a demanda e que adquiriu um veículo de alto valor. Todavia, este segundo argumento deve ser afastado, visto que não há nos autos indicação de que o autor tenha adquirido um veículo de valor significativo. Ademais, o fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Restando demonstrado nos autos que a dívida era inexistente, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. A responsabilidade da parte é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC. Precedentes: Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária (serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente), punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto, respeitando as diretrizes acima elencadas.
VIII. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.